Tribunal: STF
Processo: AI 580577
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: intempestividade.
 2.
   Agravo de instrumento: a oportunidade para instruir o recurso é a
   da sua interposição (C.Pr.Civil, art. 544,§ 1º). Inviável,
   portanto, considerar certidão  de suspensão de prazos processuais,
   que afastaria o óbice de intempestividade do RE reconhecido na
   decisão agravada, se a referida peça foi juntada pelo agravante
   em petição apartada, após a interposição do recurso.